Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734894-83.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES contra a sentença de ID 61524372, desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. A apelante opôs embargos de declaração (ID 62077143) contra o despacho de ID 61937087, para alegar que atua como advogada em causa própria, embora também esteja representada processualmente por outro patrono nos autos. Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho, conforme se verifica do caput do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Apesar disso, para regular desenvolvimento do processo, nesta instância recursal, tendo em vista o esclarecimento prestado pela recorrente sobre a atuação em causa própria como advogada, REVOGO a determinação de correção da petição recursal e de retificação do polo ativo da apelação. Por outro lado, persiste a segunda determinação feita no despacho de ID 61937087. A apelante não goza dos benefícios da justiça gratuita. O requerimento por ela formulado foi indeferido ainda na origem, e a decisão permaneceu inalterada mesmo depois da interposição do agravo de instrumento (IDs 61523827, 61523833 e 61523843). A reiteração em sede recursal (ID. 61524375, pág. 1, item 1) encontra óbice na existência da preclusão, bem como diante da não demonstração de alteração fática que sugira a possibilidade de modificação das premissas consideradas para o indeferimento de outrora. Apesar disso, a apelação fora interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo. Segundo o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do pedido de Gratuidade de Justiça (ID. 61524375, pág. 1, item 1), e DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 10:27:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora